Tribunal: CARF
Processo: 10630.000387/2003-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.000387/2003-92
ACÓRDÃO
1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 12.027,06 e homologar as
compensações o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente em desfavor do
Acórdão no 09-25.705, pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo qualquer valor adicional referente ao direito creditório
pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O contribuinte qualificado em epígrafe apresentou manifestação de
inconformidade em face da homologação parcial das compensações solicitadas,
reconhecidas unicamente no limite do direito creditório comprovado.
A Declaração de Compensação — DCOMP apresentada em formulário. foi
recepcionada em 29/04/2003 (fls. 01/02), referindo-se a saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário de
2002, exercício financeiro de 2003, no valor de R$ 107.709,09. Nessa DCOMP, foi
pleiteada a homologação dos seguintes débitos:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
3

Ademais, o AFRFB que subscreve o Despacho-Decisório sob análise apontou
a existência das PER/DCOMP (SITUAÇÃO ATIVA) abaixo identificadas, vinculados
ao mesmo crédito acima apontado. Nessas DCOMP eletrônicas foram pleiteadas
as seguintes compensações:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
4

Analisando o pleito, a Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da
Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares/MG proferiu o Despacho-
Decisório de fls. 120/128, por meio do qual foram homologadas parcialmente as
compensações pleiteadas até o limite do direito creditório reconhecido, nos
seguintes termos:

Verificou-se, na análise de todos os documentos acostados aos autos, que
todo o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano base 2002 resume-se ao Imposto
de Renda Retido na Fonte. Assim, imperiosa a comprovação por parte do
contribuinte do IRRF apurado no ano base 2002.
Conforme indicado na Ficha 12A da DIPJ 2003 (fl. 78), o saldo negativo do
IRPJ remontou a R$107.709,09 (cento e sete mil, setecentos e nove reais e nove
centavos), decorrente do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Entretanto,
após terem sido auditados os valores determinantes dele, não foi aceito o
comprovante de Imposto de Renda Retido na Fonte do Banco Mercantil de São
Paulo no valor de R$ 12.027,06 (doze mil, vinte e sete reais e seis centavos), uma
vez que o contribuinte apresentou tão somente cópias de fax, sem estar
acompanhado do seu original, como especificava o termo de solicitação de
informação. Assim sendo, o saldo negativo efetivamente apurado para o ano-
calendário de 2002 foi de R$95.682,03 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
5
dois reais e três centavos), conforme Quadro 03 do Despacho Decisório às folhas
126. Esse direito creditório foi plenamente utilizado nas compensações
apresentadas em formulário e parcialmente utilizado nas compensações
apresentadas eletronicamente.
Conforme a compensação realizada pelo Sistema SIEF/RFB de fl. 142/148,
restou não homologada a compensação dos débitos abaixo relacionados. Tais
débitos foram objeto da carta cobrança SAORT/GVS 164/2009 (fl. 149/152).

Inconformado com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou
ciência em 03/07/2009 (fls. 154), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, em 17/07/2009, com as seguintes alegações, em síntese:
1. Verifica-se que o referido despacho decisório, em síntese, se posicionou
no sentido de não homologar a compensação decorrente do imposto de renda
retido na fonte pelo Banco Mercantil de São Paulo, no valor de R$12.027,06,
simplesmente porque a impugnante não acostou aos autos os documentos
originais desta operação, mas sim as cópias correspondentes, bem como, ainda,
sob a alegação de que nos sistemas da RFB não constaria o registro da mesma,
hipótese esta que, presume-se, tenha ocorrido por mera falha da instituição
financeira quando do envio das informações devidas.
2. Todavia, tal entendimento manifestado pela decisão recorrida não
poderá prosperar, na medida em que bastaria uma simples diligência perante a
instituição financeira sucessora do Banco Mercantil de São Paulo (no caso o Banco
Bradesco S/A), para que se pudesse confirmar a inequívoca retenção na fonte da
importância de R$12.027,06, providência esta que não se configurou nestes
autos, razão pela qual, neste particular, o despacho decisório de fato se afastou
da necessária busca pela verdade material.
3. Por este motivo, requer a impugnante a reforma do r. despacho
decisório, neste particular, de modo a que se procedam às diligências fiscais
pertinentes, no sentido de verificar a correção do direito creditório constante do
documentário já anexado: aos presentes autos, no valor de R$12.027,06, perante
o Banco Mercantil de São Paulo, haja vista a incontestável retenção na fonte
efetuada por esta instituição financeira.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
6
4. Não obstante todas as questões apresentadas pela impugnante, acaso
estas estejam sendo ultrapassadas, o que se cogita apenas como argumento,
ainda assim não haverá como prevalecer o r. despacho decisório, no tocante ao
seu entendimento quanto à parcela da compensação não homologada, haja vista
que já restou configurada a homologação tácita dos créditos compensados pela
impugnante, na forma como previsto na legislação de regência.
5. Isso porque, conforme indicado no Quadro 02 - DÉBITOS INFORMADOS -
A SEREM TRABALHADOS NO PROCESSO 10630.000387/2003-92, constante do
item 1.4 do r. despacho decisório, restou confirmado nos autos que as
compensações em exame foram formalizadas perante a RFB em 29/04/2003,
através dos competentes Pedidos de Compensação.
6. Logo, uma vez que os pedidos de compensação foram analisados quando
já decorridos mais de seis anos, visto que a ciência da impugnante quanto aos
termos do r. despacho decisório apenas se concretizou em 03/07/2009, resta
evidente que tal hipótese resultou na homologação tácita do pleito de
compensação, como previsto na legislação de regência e na forma da
jurisprudência administrativa citadas”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Essa decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO ANUAL DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RECEITAS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. INFORME DE RENDIMENTOS. RETENÇÃO. NÃO COMPROVADA.
Não restando provada, por meio de documentação comprobatória (informe de
rendimentos, Dirf, etc...), a retenção do IRRF, descabe o reconhecimento do
crédito pleiteado, por falta de liquidez e certeza.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa proferido, antes do prazo de cinco anos
previsto na legislação, o despacho decisório por meio do qual não homologou as
DCOMPs transmitidas pela manifestante não há que se falar em homologação
tácita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, nos seguintes termos:
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela
egrégia ia Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. A Turma entendeu que o contribuinte não fazia jus ao crédito
pleiteado, sob o fundamento de ausência de prova da retenção do IRRF.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
7
A declaração de compensação do saldo negativo de IRPJ 2002/2003 no
valor de R$107.709,09 foi homologada parcialmente, tendo sido reconhecido o
crédito no valor de apenas R$95.682,03.
O crédito no valor de R$12.027,06 deixou de ser reconhecido porque não
foi aceito o comprovante de IRRF do Banco Mercantil de São Paulo, por ter sido
apresentada apenas cópia de fax, sem estar acompanhada do original.
Assim, a Receita Federal do Brasil está a exigir do contribuinte suposto
crédito no valor total de R$26.494,32 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e trinta e dois centavos) a título de COFINS e PIS de 04/2004 a
06/2004.
Todavia, a exigência fiscal não merece prosperar, especialmente porque
está sendo juntado, neste ato, a segunda via do original do comprovante de
retenção do IRRF, devendo ser reconhecida a totalidade do crédito declarado pelo
contribuinte, e homologada a compensação dos débitos exigidos neste feito.
II - DO DIREITO:
O artigo 16 do Decreto n° 70.235/72 permite sejam juntados documentos
ao processo administrativo em momento posterior à apresentação da
Impugnação, como se vê a seguir.
(...)
In casu, aplica-se o dispositivo em tela porque a segunda via do original do
comprovante de retenção do IRRF foi emitida pela fonte pagadora após a
notificação do acórdão recorrido.
E isso ocorreu porque apenas no julgamento da Manifestação de
Inconformidade surgiu a questão do ônus da prova, tendo sido decidido que as
diligências tendentes a comprovar a retenção devem ser realizadas pelo
contribuinte, e não pelo Fisco.
Ora, tendo sido apresentado o comprovante da retenção do IRRF na forma
exigida pelo Fisco, ainda que em momento posterior, impõe-se o reconhecimento
do crédito pleiteado, em nome do princípio da verdade material.
Sobre o tema, cumpre colacionar interessantes julgados do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, nos quais restou decidido que a verdade
material deve prevalecer sobre a verdade formal, em prejuízo dos rigores
burocráticos. Veja-se: (...)
Assim, tendo sido juntado o comprovante da retenção do IRRF pela fonte
pagadora, fica garantido ao contribuinte o direito de compensá-lo na sua
declaração, consoante previsão do artigo 943 do Decreto 3000/2009, in verbis:
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
8
Assim, deve ser reconhecido o direito ao crédito pleiteado, homologada a
compensação declarada em sua integralidade, e declarado extinto o imposto
devido bem como os acréscimos legais.
III - DO PEDIDO:
Pelo exposto, requer SEJA CONCEDIDO INTEGRAL PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO, para que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado,
e homologada a compensação declarada em sua integralidade, em razão da prova
da efetiva retenção do IRRF.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se declaração de compensação em que foi informado
direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de R$
107.709,09. A compensação foi homologada parcialmente com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 95.682,03.
A DRJ Juiz de Fora negou provimento à manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
Confrontando
os
termos
do
Despacho-Decisório
proferido
pela
SAORT/DRF/GVS (fls. 120/128) com as razões expendidas na manifestação• de
inconformidade (fls. 155/163), verifica-se que a irresignação do contribuinte é em
relação ao direito creditório não reconhecido referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 no valor de R$12.027,06, uma vez não aceita a
comprovação de retenção de imposto de renda nesse valor, informado como
efetuada pela fonte pagadora Banco Mercantil de São Paulo. Segundo a Unidade
de Origem, a contribuinte apresentou à RFB apenas a cópia do comprovante de
retenção e que, conforme consulta à Dirf (Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte) do período em questão, fl. 79 a 86, não consta informação prestada
pelo Banco Mercantil de São Paulo que confirme a retenção do Imposto de Renda
para o presente contribuinte.
O interessado alega inicialmente que bastaria uma simples diligência
perante a instituição financeira sucessora do Banco Mercantil de São Paulo (no
caso o Banco Bradesco S/A), para que se pudesse confirmar a inequívoca retenção
na fonte da importância de R$12.027,06. Essa argumentação não procede, uma
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
9
vez que o ônus da prova nesse caso é da contribuinte, conforme reza o artigo 943,
§ 2° do Decreto n° 3000, de 26 de março de 21 9, in verbis:
"Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
§ 1° omissis
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55)."
Além do mais, como bem percebido pela autoridade administrativa a quo
— SAORT/DRF — Governador Valadares (MG), os valores de IRRF informados pelo
interessado como tendo sido retidos pela fonte pagadora Banco Mercantil de São
Paulo, CNPJ n° 61.065.421/0204-63, no ano de 2002, não estão comprovados. A
retenção na fonte informada pelo interessado (fls. 92), relativamente à fonte
pagadora Banco Mercantil de São Paulo, não está comprovada pelos elementos
juntados aos autos pelo contribuinte (fls. 94/102), uma vez que não se trata do
"Informe de rendimentos Financeiros" do ano-calendário de 2002, e não consta
das Dirfs apresentadas tendo como beneficiário o impugnante (fls. 79/86).
Já no que se refere à arguição de homologação tácita das DCOMPs, há que
se concordar com a existência de norma que prevê a sua ocorrência (art. 74, § 5°,
da Lei n° 9.430/1996), que foi introduzida no ordenamento pelo art. 17 da MP
135/2003, posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003, que alterou a
redação do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. Veja a redação do art. 74 no que é
pertinente ao litígio:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
(...)
Observe-se, todavia, que se conta a homologação da entrega (data do
protocolo ou da transmissão) da declaração de compensação.
A primeira Declaração de Compensação apresentada foi entregue em
formulário e protocolada em 29/04/2003 (fls. 1/2), tendo sido plenamente
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
10
homologada pela Unidade de Origem. As demais DCOMPs apresentadas foram
transmitidas em 26/09/2005 e 27/09/2005 (fls. 14/67). Como a ciência do
despacho decisório ocorreu em 03/07/2009 (AR de fls. 154), somente seriam
abarcadas pela homologação tácita as DCOMPs apresentadas antes de
03/07/2004, o que somente ocorreu com a Declaração de Compensação
apresentada em formulário, que, como já foi dito, foi plenamente homologada
pela SAORT/DRF/GVA.
Do que resulta que as DCOMPs, transmitidas em setembro de 2005, não
foram alcançadas pela homologação tácita, ao contrário do que pretendeu dar a
entender a impugnante.
Por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não reconhecimento
do direito creditório”.
Portanto, o litígio limita-se ao valor de R$ 12.027,06 referente à retenção de
Imposto de Renta informado pela fonte Banco Mercantil de São Paulo.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza, nos
termos do art. 170 do CTN.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
11
Nesse contexto, a Recorrente, dialogando com a decisão de piso, interpôs recurso
voluntário carreando aos autos, às e-fls. 197, a segunda via do original do comprovante de
retenção do IRRF do Banco Mercantil de São Paulo (CNPJ n° 61.065.421/0001-95), no valor de R$
12.027,06, que fora desconsiderado, incialmente, por se tratar de uma cópia de fax (e-fls. 94-102).
O comprovante de retenção, que o acórdão recorrido consignou como faltante,
segue reproduzido:

Dessa forma, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate.
Vale a ressalva de ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.051 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000387/2003-92
12
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer a parcela adicional do
direito creditório no valor R$ R$ 12.027,06 e homologar as compensações até esse limite.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 234
DF CARF MF
Original